Tribunal: TJSP
Processo: 1029806-93.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029806-93.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
embargantes HUGO DE PAULA PEREIRA e FATIMA APARECIDA DE PAULA, são
embargados
NOTRE
DAME
INTERMÉDICA
SAÚDE
S.A. e
CB SAÚDE
ADMINISTRAÇAO EM SAÚDE SUPLEMENTAR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029806-93.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 47.734
2
VOTO No 47.734
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029806-93.2018.8.26.0564/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTES
:
HUGO DE PAULA PEREIRA e OUTRA
EMBARGADAS
:
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A e OUTRA
COMARCA
:
SÃO BERNARDO DO CAMPO 9a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. CARÁTER
NITIDAMENTE INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PORMENORIZADA DE
TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELOS
EMBARGANTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão
de fls. 851/857, o qual negou provimento, com observação, ao apelo interposto contra
sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam,
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e
morais relativa a plano de saúde, ajuizada pelos embargantes.
Os embargantes apontam a ocorrência de contradição no
julgado. Dizem, no sentido, que o aresto afastou a extinção do processo sem resolução
do mérito por reconhecer a legitimidade passiva da requerida. Aduzem, todavia, que ao
mesmo tempo entendeu que a cobertura assistencial pleiteada não é devida, uma vez
que o contrato em questão foi rescindido, o que se afigura contraditório. Indicam, ainda, a
existência de omissão no acórdão no tocante à alegação de que o contrato ainda estaria
vigente, uma vez que não foi efetuada sua migração a plano semelhante, mas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029806-93.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 47.734
3
natureza individual ou familiar. Por fim, salientam também a ocorrência de outra
contradição, sobre a aplicação, ou não, do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.
Concluem pelo saneamento dos vícios apontados.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Contudo, a eles nego provimento, pois a decisão
embargada não padece de nenhum vício.
Observa-se ter o v. Acórdão explicitado as razões que
levaram à conclusão, de que era mesmo o caso de ser mantida a decisão guerreada
malgrado a modificação do dispositivo da sentença, como ali observado.
Assim, também como já destacado na decisão colegiada
combatida, restou claro que
“Seja como for, no mérito, o pedido do autor não poderia ser
acolhido, precisamente em virtude da extinção do contrato
coletivo de plano de saúde na data de 1o de agosto de 2018
(fl. 415). Veja-se que o pedido de prorrogação da internação
se fizera um dia antes, em 31.07.2018 (fl. 34).
Como já anotei no julgamento da Apelação Cível no.
0209098-36.2011.8.26.0100, a Resolução CONSU no. 19,
de 25 de março de 1999, estipula que as operadoras de
planos de saúde empresarial deverão 'ofertar plano ou
seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou
familiar
ao universo de beneficiários, no caso de
cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência'.
Era esse, e apenas esse, o direito que lhe assistia”.
Ora. Como salientado, conquanto cassada a extinção do
feito por ilegitimidade passiva, o que se salientou no bojo do aresto era que, em face da
rescisão do contrato, os autores não tinham direito à cobertura assistencial que
buscaram. Daí a improcedência da demanda.
Além disso, nem de longe o aresto afastou a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029806-93.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 47.734
4
CDC à hipótese. O que se consignou, como se colhe claramente dos fundamentos
adotados, é que mesmo analisada a questão na perspectiva do CDC, como ainda da
Lei 9.656/98, não faziam jus os demandantes ao acolhimento do pedido.
Pois bem. Como elementar, a omissão embargável pela
presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão que deva ser
examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas conclusões. No caso,
entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi apreciada mediante fundamento
adequado e suficiente acima repisado.
Ademais, o acórdão não apresenta contradição em seus
próprios termos e razões de decidir. Não há contradição interna no julgado, inexistindo
causa, portanto, para a interposição de embargos de declaração. Nas palavras do
processualista Luiz Guilherme Marinoni, em comentário ao art. 535, do Código de
Processo Civil de 1973, “A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais
proposições inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram
dentro da mesma decisão. Obviamente, não se configura contradição ou antagonismo
entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp
928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290)” (Código de
Processo Civil Comentado artigo por artigo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p.
548).
No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier, ao
comentar o art. 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de março
de 2015), leciona: “A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com
a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve
constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. Ou
ainda, e esta é uma exceção, resultar de se colocar lado a lado acórdão e ementa e se
verificar que são desarmônicos. A contradição que pode haver entre a decisão e
elementos do processo, não dá ensejo a embargos de declaração” (Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo, 3a tiragem, São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.467).
E contradição, com efeito, não há.
Em verdade, pretendem os embargantes atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada, o que é
absolutamente incompatível com a natureza e finalidade dos embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029806-93.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 47.734
5
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio hábil
ao reexame do julgado, por isso que constituem apelos
de integração e não de substituição. Assim, não há
como serem acolhidos se nítido seu caráter infringente
e ausentes quaisquer dos pressupostos indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no Ag.
Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial Min. Edson
Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e
contradição. Ausência. Consoante o disposto no artigo
535, I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração se prestam a expungir do julgado eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-se só
excepcionalmente
o
efeito
modificativo.
Ausente
omissão ou contradição no julgado, inadmissíveis são
os declaratórios, que visam ao rejulgamento da causa,
apresentando
caráter
infringente.
Embargos
de
declaração rejeitados” (STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n.
188.623-BA 3a T Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).
“Os embargos de declaração devem atender aos seus
requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade; não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na
insatisfação do ora embargante com o deslinde da
controvérsia.
Inviável,
em
sede
de
embargos
declaratórios, a concessão do excepcional efeito
infringente, quando a oposição dos mesmos cinge-se a
repisar todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029806-93.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 47.734
6
Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).
“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes. Caráter infringente manifesto. Rejeição. A
função do tribunal, nos embargos declaratórios, não é
responder a questionários sobre meros pontos de fato,
mas, sim, remediar obscuridades, contradições ou
omissões” (TJSP - Emb. Decl. n. 079.909-4 2a Câmara
de Direito Privado Rel. Cezar Peluso).
Não bastasse, não assiste razão aos embargantes no que
diz respeito ao prequestionamento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interposição
de embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento, especialmente nos
casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso, revela-se de caráter
manifestamente protelatório e infringente, o que não se admite.
Como igualmente já se decidiu:
“Processual Civil Embargos declaratórios Recurso
especial

Admissibilidade

Prequestionamento:
Conceito
e
Configuração

Prequestionamento
implícito. 1. Configura-se o prequestionamento quando
a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos
respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua
aplicação ou não ao caso concreto, não bastando a
simples menção a tais dispositivos. 2. Surgindo
violação à norma federal durante o julgamento pelo
Tribunal ou não tendo este se manifestado sobre as
questões
suscitadas,
é
imprescindível
o
prequestionamento da matéria, através de embargos de
declaração, que não serão considerados protelatórios,
conforme Súmula 98/STJ. Entretanto, se o Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029806-93.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 47.734
7
restar silente, no recurso especial deve-se alegar
violação ao art. 535 do CPC. 3. O prequestionamento
implícito é admitido, desde que a tese defendida no
especial tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal
recorrido à luz da legislação federal indicada. 4. Tese
em torno do dispositivo legal apontado como violado no
especial não prequestionada no voto recorrido. 5.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ
Edcl no
Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min. Eliana Calmon j.
07.10.2004).
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é
firme no entendimento de que deve a parte vincular a
interposição do recurso especial à violação do artigo
535 do CPC quando, mesmo após a oposição de
embargos declaratórios, o tribunal 'a quo' persiste em
não decidir questões que lhe foram submetidas a
julgamento, por força do princípio 'tantum devolutum
quantum
appellatum' ou, ainda, quando persista
desconhecendo obscuridade ou contradição argüidas
como existentes no 'decisum'. Decidida a questão
suscitada, não há falar em violação do art. 535 do CPC,
à ausência de omissão, contradição ou obscuridade a
ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de
declaração não se destinam ao prequestionamento
explícito” (STJ Resp. n. 668691/RS - 6a T Rel. Min.
Hamilton Carvalhido j. 07.10.2004).
Nada, portanto, recomenda qualquer alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029806-93.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 47.734
8
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator